Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-37.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000451-37.2018.8.05.0164 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SVBP FABRICACAO E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ENTE PÚBLICO QUE NÃO FOI ADVERTIDO DA PENALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em virtude do abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem para justificar a extinção do feito por abandono. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na linha da jurisprudência consolidada pelo STJ, é inviável o reconhecimento do abandono da causa quando a intimação pessoal não adverte a parte da necessidade de dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 2. No caso, além da demora na realização das diligências citatórias, o despacho que precedeu a sentença apenas intimou o ente público para tomar conhecimento da certidão do oficial de justiça, o que não autoriza a extinção prematura da execução. 3. Para mais, sabe-se que, em execução fiscal, uma vez não localizados bens do executado, o processo terá o seu curso suspenso, na esteira do art. 40 da Lei n. 6830/80. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000451-37.2018.8.05.0164, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SVBP FABRICACAO E COMERCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18